Tribunal: TJBA
Processo: 8006575-04.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006575-04.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA CRISTINA COELHO ROCHA SOUZA Advogado(s): FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PROLONGADO NO TEMPO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX). 2. O direito líquido e certo pleiteado foi exibido de plano, como restou comprovado com a juntada do PAD n° 0006160-4/2016, nos inúmeros anexos da petição inicial. 3. No caso em apreço, verifica-se que o processo administrativo arrasta-se por tempo significativamente importante, tendo em vista que o PAD está pendente de julgamento pela autoridade que determinou a sua instrução. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandando de Segurança n° 8006575-04.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante Marcia Cristina Coelho Rocha Souza e impetrado o Secretário de Educação do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar suscitada e, no mérito, CONCEDER a segurança pretendida, julgando prejudicado o agravo regimental, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e a que a este se integra. Salvador,